Tribunal: CARF
Processo: 11020.904096/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.904096/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.854 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2023
Recorrente
PRIME TIMBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer as arguições de decadência e prescrição, já que
os pedidos de compensação ocorreram na vigência da LC 118/2005 e, no mérito, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 08-45.333 - 4a Turma da
DRJ/FOR, Sessão de 14 de dezembro de 2018 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.904096/2010-45
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 2/9) contra despacho
decisório proferido em razão de declaração PER/DCOMP em que o contribuinte
apresentou como crédito Saldo Negativo de IRPJ referente ao período de 01/01 a
31/12/2004 com o objetivo de solicitar compensação de débito ali declarado.
O
contribuinte
acima
identificado
enviou,
em
24/09/2007,
o
PER
no
14265.84988.240907.1.7.02-3260,
cuja
compensação
das
DCOMP
no
00609.84563.161110.1.3.02-8007 e no 36884.29281.191110.1.3.02-5816 não foi
homologada pelo despacho proferido pela DRF Caxias do Sul (fl. 92) em 14/02/2011,
com a seguinte fundamentação:

Cientificada da decisão em 23/02/2011, conforme registro de fl. 95, a interessada, em
25/03/2011, ingressou com a presente Manifestação de Inconformidade alegando que :
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
(...)A discussão em torno da decadência do pedido de restituição ou compensação do
indébito tributário foi pacificada pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.621/RS, submetido ao regime de repercussão geral previsto no
art. 543-B do CPC/1973, conforme ementas abaixo reproduzidas. Restou decidido que
os efeitos gerados pelo art. 3o da Lei Complementar no 118/2005 – que confere baliza ao
prazo de 5 anos de que trata o art. 168, I, do CTN – aplica-se somente para ações
ajuizadas após a data de entrada em vigor da lei, em 09/06/2005. Para casos anteriores
àquela data, prevalece o entendimento até então fixado pelo STJ, pela “tese dos cinco
mais cinco”, ou seja, decadência em 10 anos contados do fato gerador. Senão, vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualqueroutra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (BRASIL. STF. RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJe-195, divulg 10-10-2011, public 11-10-
2011 ement vol-02605-02, pp-00273. (Grifou-se)

O CARF já pacificou entendimento no mesmo sentido, com a edição da súmula no 91,
abaixo transcrita, que é seguida conforme reiteradas decisões recentes:
Súmula no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O
direito
de
pleitear
a
restituição/compensação do indébito tributário relativo a pagamento indevido ou a
maior, extingue-se no prazo de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, aos pedidos
administrativos protocolizados anteriormente ao início de vigência da LC no 118/2005,
não se aplicando-lhes, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar,
conforme o posicionamento do STF.
(Processo no 10850.001351/2005-01 Recurso no Voluntário Acórdão no 3801-004.322 –
1a Turma Especial Sessão de 18 de setembro de 2014)
PRAZO DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDOS
PROTOCOLADOS ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. APLICAÇÃO DA TESE
DOS “CINCO MAIS CINCO”. POSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de 10 (dez) anos do direito de repetir o indébito tributário (tese dos
“cinco mais cinco”), contado a partir do fato gerador, relativo a tributo sujeito a
lançamento por homologação, previsto no art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005,
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

aplica-se aos pedidos de restituição protocolados antes de 9 de junho de 2005, conforme
entendimento explicitado na decisão plenária definitiva de mérito, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), sob regime de repercusão geral, previsto no art. 543-B
do CPC (aplicação do rt. 62-A do RICARF).
(Processo no 10280.000412/99-17 Recurso no Voluntário Acórdão no 3102-002.216 – 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 7 de maio de 2014)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. A teor do contido no Recurso
Extraordinário STF 566.621/RS, proferido no rito do Art. 543-B do Código de Processo
Civil, as disposições da Lei Complementar 118/2005, somente se aplicam aos pedidos
ingressados na via administrativa ou judicial após 08 de junho de 2005.
(Processo no 10280.901655/2008-17 Recurso no Voluntário Acórdão no 1803-001.980 –
3a Turma Especial Sessão de 03 de dezembro de 2013 Matéria IRPJ)
No caso concreto, o crédito decorre de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004.
Note-se que, quanto ao IRPJ e CSLL das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real anual, a
apuração do tributo se perfectibiliza no encerramento do exercício, notadamente, no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário, conforme disposto no § 3o do artigo 2o da Lei
no 9.430/96, configurando-se, assim, o marco inicial para fins de contagem do prazo
prescricional que delimita a admissibilidade do sujeito passivo pleitear a
restituição/compensação do crédito apurado.
Como o contribuinte postulou as referidas compensações em 16/11/2010 e em
29/11/2010, mediante as declarações no 00609.84563.161110.1.3.02-8007 e no
36884.29281.291110.1.3.02-5816, isto é, após a vigência da LC no 118/2005, aplica-se
o prazo prescricional de 5 anos (Súmula no 91 do CARF). Portanto, não procede o
argumento da defesa de que sua compensação teria sido tempestiva.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF Caxias do
Sul.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)Portanto, os débitos tributários referentes à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido e, ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, são pagos através de estimativa
mensal, sendo que no final do exercício quando do fechamento do balanço, tendo a
contribuinte acumulado saldo negativo da CLSS e IRPJ, por ter pago em excesso no
decorrer do exercício, faz jus à restituição dos valores relativos aos saldos negativos.
Em decorrência disso, em 24.09.2007, a contribuinte protocolou, perante a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, o pedido de compensação no
14265.84988.240907.1.7.02-3260, referente aos créditos oriundos da apuração do saldo
negativo de IRPJ, do exercício de 2005 – 01/01/2004 à 31/12/2004, com crédito no
valor de R$ 76.699,22(setenta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois
centavos).
Referida PER/DCOMP, foi processada e compensou débito no valor de R$ 1.793,38(um
mil setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), restando à contribuinte
saldo remanescente, ainda possível de compensação ou restituição, no valor de R$
74.905,84(setenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos),
sendo requerida sua compensação nos seguintes pedidos:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

1)Pedido de compensação administrativa no 00609.84563.161110.1.3.02-8007,
protocolado em 16/11/2010;
2) Pedido de compensação administrativa no 36884.29281.291110.1.3.02-5816,
protocolado em 29/11/2010.
O despacho decisório que foi mantido pela decisão da manifestação de inconformidade,
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMP no:
1)00609.84563.161110.1.3.02-8007
e
2)36884.29281.291110.1.3.02-5816,
sendo
indeferido o valor total compensado.
Insiste a decisão recorrida que a não homologação das compensações se deu porque os
PER/DCOMP no: 1)00609.84563.161110.1.3.02-8007 e 36884.29281.291110.1.3.02-
5816, não teriam sido feitos no prazo legal, estabelecido pelo artigo 168, do Código
Tributário Nacional.
No caso em análise, tanto o despacho decisório, quanto a decisão recorrida, houve por
aplicar o art. 168 do CTN, sem, no entanto, atentar para o fato de que se trata de tributo
sujeito a lançamento por homologação. Nesse sentido, restou olvidado o fato de que a
prescrição deve ser contada relativamente aos pagamentos efetuados anteriores à
vigência da LC 118/05, que ocorreu em 09/06/05, conforme o regime previsto no
sistema anterior, ou seja, contando-se cinco anos mais cinco.
A jurisprudência do TRF da 4a Região, na esteira das decisões da 1a Turma do STJ, tem
sido no sentido de que, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação o
prazo quinquenal de decadência somente inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que expirou o prazo para a homologação expressa.
Diverso da decisão recorrida, segundo esse entendimento, o prazo de decadência restou
ampliado. Assim, tendo o fato gerador ocorrido entre 01/01/2004 e 31/12/2004 e,
considerando que não houve a homologação expressa do pedido de compensação feito
em 24/09/2007, o prazo quinquenal da decadência começa na data que se der a
homologação expressa ou tácita. Portanto, não há que se falar que os pedidos de
compensação tenham sido formulados após ocorrida a prescrição, pois como se vê,
foram transmitidos em data de 16/11/2010 e 29/11/2010. (...)
Neste sentido, merece ser determinada a reforma da decisão recorrida para que sejam
homologadas
as
compensações
objeto
dos
PER/COMP
nos:
1)
00609.84563.161110.1.3.02-8007 e 2) 36884.29281.291110.1.3.02- 5816, com o
consequente cancelamento do débito nelas compensado.
PELO EXPOSTO, a contribuinte requer respeitosamente à Vossas Senhorias o
recebimento do presente Recurso Voluntário para determinar a reforma do acórdão
recorrido e homologar as compensações objeto dos PER/COMP nos: 1)
00609.84563.161110.1.3.02-8007 e 2) 36884.29281.291110.1.3.02-5816, com o
consequente cancelamento do débito nelas compensado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O presente processo trata sobre a análise da possibilidade ou não de homologação
do direito creditório proveniente do PER no 14265.84988.240907.1.7.02-3260, cuja
compensação
das
DCOMP
no
00609.84563.161110.1.3.02-8007
e
no
36884.29281.191110.1.3.02-5816, no valor de R$ 176.439,37 que não foi reconhecido em
virtude da parcela de crédito originada de demais estimativas compensadas não terem sido
confirmada.
No Recurso Voluntário, o recorrente não trouxe qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ quanto a glosa no valor de R$ 176.439,37 nos mesmos termos e sob os mesmos
fundamentos insertos no Acórdão nos termos do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o
do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF, passo a transcrever os ́principais
excertos do voto:
(...)A discussão em torno da decadência do pedido de restituição ou compensação do
indébito tributário foi pacificada pelo STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 566.621/RS, submetido ao regime de repercussão geral previsto no
art. 543-B do CPC/1973, conforme ementas abaixo reproduzidas. Restou decidido que
os efeitos gerados pelo art. 3o da Lei Complementar no 118/2005 – que confere baliza ao
prazo de 5 anos de que trata o art. 168, I, do CTN – aplica-se somente para ações
ajuizadas após a data de entrada em vigor da lei, em 09/06/2005. Para casos anteriores
àquela data, prevalece o entendimento até então fixado pelo STJ, pela “tese dos cinco
mais cinco”, ou seja, decadência em 10 anos contados do fato gerador. Senão, vejamos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção
do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do
CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova. Inocorrência de violação à
autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa
também se submete, como qualqueroutra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato,
pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à
Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações
ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no
enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu
aos contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do
novo prazo na maior extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além
disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido. (BRASIL. STF. RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, julgado em 04/08/2011, DJe-195, divulg 10-10-2011, public 11-10-
2011 ement vol-02605-02, pp-00273. (Grifou-se)
O CARF já pacificou entendimento no mesmo sentido, com a edição da súmula no 91,
abaixo transcrita, que é seguida conforme reiteradas decisões recentes:
Súmula no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DECADÊNCIA.
O
direito
de
pleitear
a
restituição/compensação do indébito tributário relativo a pagamento indevido ou a
maior, extingue-se no prazo de 10 (dez) anos, a contar do fato gerador, aos pedidos
administrativos protocolizados anteriormente ao início de vigência da LC no 118/2005,
não se aplicando-lhes, assim, o prazo previsto na mencionada lei complementar,
conforme o posicionamento do STF.
(Processo no 10850.001351/2005-01 Recurso no Voluntário Acórdão no 3801-004.322 –
1a Turma Especial Sessão de 18 de setembro de 2014)
PRAZO DE DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PEDIDOS
PROTOCOLADOS ANTES DE 9 DE JUNHO DE 2005. APLICAÇÃO DA TESE
DOS “CINCO MAIS CINCO”. POSSIBILIDADE.
O prazo decadencial de 10 (dez) anos do direito de repetir o indébito tributário (tese dos
“cinco mais cinco”), contado a partir do fato gerador, relativo a tributo sujeito a
lançamento por homologação, previsto no art. 3o da Lei Complementar no 118, de 2005,
aplica-se aos pedidos de restituição protocolados antes de 9 de junho de 2005, conforme
entendimento explicitado na decisão plenária definitiva de mérito, proferida pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), sob regime de repercusão geral, previsto no art. 543-B
do CPC (aplicação do rt. 62-A do RICARF).
(Processo no 10280.000412/99-17 Recurso no Voluntário Acórdão no 3102-002.216 – 1a
Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 7 de maio de 2014)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. A teor do contido no Recurso
Extraordinário STF 566.621/RS, proferido no rito do Art. 543-B do Código de Processo
Civil, as disposições da Lei Complementar 118/2005, somente se aplicam aos pedidos
ingressados na via administrativa ou judicial após 08 de junho de 2005.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.854 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.904096/2010-45

(Processo no 10280.901655/2008-17 Recurso no Voluntário Acórdão no 1803-001.980 –
3a Turma Especial Sessão de 03 de dezembro de 2013 Matéria IRPJ)
No caso concreto, o crédito decorre de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004.
Note-se que, quanto ao IRPJ e CSLL das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real anual, a
apuração do tributo se perfectibiliza no encerramento do exercício, notadamente, no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário, conforme disposto no § 3o do artigo 2o da Lei
no 9.430/96, configurando-se, assim, o marco inicial para fins de contagem do prazo
prescricional que delimita a admissibilidade do sujeito passivo pleitear a
restituição/compensação do crédito apurado.
Como o contribuinte postulou as referidas compensações em 16/11/2010 e em
29/11/2010, mediante as declarações no 00609.84563.161110.1.3.02-8007 e no
36884.29281.291110.1.3.02-5816, isto é, após a vigência da LC no 118/2005, aplica-se
o prazo prescricional de 5 anos (Súmula no 91 do CARF). Portanto, não procede o
argumento da defesa de que sua compensação teria sido tempestiva.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório da DRF Caxias do
Sul.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Dispositivo
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário não
conhecendo as arguições de decadência e prescrição já que as PER/DCOMPs no
00609.84563.161110.1.3.02-8007 e no 36884.29281.291110.1.3.02-5816, foram transmitidas
após a vigência da LC no 118/2005 e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 146
DF CARF MF
Original